Tribunal: TJES
Processo: 5005579-39.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005579-39.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: AMANDA DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005579-39.2024.8.08.0021

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADA: AMANDA DA SILVA SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELECOMUNICAÇÕES. MIGRAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PLANO PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. CONSUMIDORA RELATIVAMENTE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, declarou inexistente a contratação do plano “Vivo Controle” vinculado à linha da autora, confirmou tutela de urgência, condenou a ré à repetição do indébito em dobro, caso comprovado pagamento em liquidação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustentou a regularidade da migração para plano pós-pago, a inexistência de dano moral, a improcedência da repetição do indébito e requereu a revisão dos encargos legais e do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou a contratação válida do plano pós-pago pela consumidora; (ii) estabelecer se subsiste a condenação à repetição do indébito; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e o valor adequado da indenização; e (iv) definir os critérios aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos defeitos na prestação do serviço, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

4. A mera apresentação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela operadora não comprova contratação digital válida quando ausentes elementos técnicos aptos a demonstrar autenticidade e integridade, como biometria, geolocalização, código hash, token ou certificação externa.

5. A contratação sem solicitação prévia do consumidor é vedada pelo art. 39, III, do CDC, circunstância que reforça o ônus probatório da fornecedora quanto à existência do negócio jurídico.

6. A autora possuía 17 anos de idade na data da suposta contratação, sendo relativamente incapaz, de modo que eventual adesão contratual exigiria assistência dos genitores, a qual também não foi demonstrada pela ré, o que constituiria fundamento autônomo para a invalidade contratual.

7. A repetição do indébito pressupõe pagamento indevido efetivamente realizado pelo consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. A ausência de comprovantes de pagamento das faturas impede a restituição, simples ou em dobro, dos valores cobrados.

9. A cobrança reiterada de débito oriundo de contrato inexistente, o bloqueio da linha telefônica e o risco concreto de negativação caracterizam falha relevante na prestação do serviço e violação a direitos da personalidade.

10. A necessidade de múltiplas tentativas administrativas para solução do problema, sem êxito, evidencia desvio produtivo do consumidor e reforça a configuração do dano moral.

11. O valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, justificando sua redução para R$ 3.000,00.

12. Os encargos legais devem observar o Tema Repetitivo n.º 1.368 do STJ e a disciplina dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com incidência da taxa SELIC nos moldes definidos no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação digital impugnada pelo consumidor exige demonstração de autenticidade e integridade por elementos técnicos idôneos, não se satisfazendo com telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo fornecedor. 2. A contratação realizada por relativamente incapaz depende de assistência dos genitores, cuja ausência compromete a validade do negócio jurídico. 3. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe prova do efetivo pagamento indevido pelo consumidor. 4. A cobrança decorrente de contrato inexistente, acompanhada de bloqueio de linha telefônica e risco de negativação, configura dano moral indenizável. 5. A fixação da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes. 6. Os juros de mora e a correção monetária devem observar o regime estabelecido pelo Tema Repetitivo n.º 1.368/STJ e pela redação atual dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 71, 85, § 11, 240, 369, 536, § 1º, e 537; CC, arts. 4º, I, 171, I, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 29.09.2024; STJ, AREsp 3.041.231/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, Tema 1061; STJ, Tema Repetitivo 1368; TJES, AC 5007364-28.2022.8.08.0014, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2026; TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 18.11.2024; TJES, AC 0000915-35.2016.8.08.0052, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.02.2021; TJES, AC 0005010-02.2019.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005579-39.2024.8.08.0021

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADA: AMANDA DA SILVA SOUSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença (id 19120740) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais
ajuizada por
AMANDA DA SILVA SOUSA
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes e a inexigibilidade dos débitos relativos ao plano "Vivo Controle" vinculado à linha (27) 99907-5995; (ii) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida; (iii) condenar a ré, caso comprovado o efetivo pagamento em sede de liquidação, à repetição do indébito em dobro; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; além das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 19120742), a Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a migração da linha telefônica da Apelada para o plano "Vivo Controle 4GB IV" ocorreu voluntariamente em 17/02/2024, conforme telas extraídas de seus sistemas internos; (ii) a suspensão da linha decorreu de inadimplemento da consumidora, em exercício regular do direito nos termos da Resolução ANATEL n. 632/2014; (iii) as telas sistêmicas constituem meio idôneo de prova (art. 369, CPC); (iv) inexiste dano moral indenizável; (v) a teoria do desvio produtivo do consumidor é inaplicável ao caso; (vi) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido; (vii) a repetição de indébito é indevida, pois ausente prova de pagamento; (viii) os juros de mora devem fluir a partir do arbitramento; e (ix) os encargos devem observar exclusivamente a taxa SELIC.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (id 19120749) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, trata-se de ação declaratória ajuizada por AMANDA DA SILVA SOUSA em face da operadora de telecomunicações TELEFONICA BRASIL S.A. A Autora/Apelada alega que era titular de linha pré-paga e que, em abril de 2024, ao tentar realizar recarga, constatou via aplicativo da Ré/Apelante a existência de plano pós-pago "Vivo Controle 4GB IV" no valor de R$ 38,00 mensais, que afirma não ter solicitado. Na ocasião, foram emitidas faturas com vencimento em março e abril de 2024 (ids 9911320 e 9911321), que ficaram em aberto, gerando cobranças reiteradas por SMS, WhatsApp e ligações. A autora buscou resolver a situação administrativamente, mas não obteve êxito (id 9911323).

Em cognição sumária, o juízo
a quo
deferiu tutela de urgência para impedir a inscrição da Autora/Apelada junto a órgãos de proteção de crédito e, em sentença, declarou a inexistência do vínculo contratual e condenou a Ré/Apelante à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de encargos e custas (id 19120740).

A partir disso, cinge-se a controvérsia recursal a: (i) aferir se a Apelante comprovou a contratação válida do plano pós-pago; (ii) definir se subsiste a condenação à repetição do indébito; (iii) verificar a ocorrência e mensurar o
quantum
do dano moral; e (iv) ajustar os encargos moratórios.

De início, constato tratar-se de relação de consumo na medida em que a Apelada, como destinatária final do serviço de telecomunicações, enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2º, CDC), e a Apelante, como prestadora de serviço, no de fornecedora (art. 3º, CDC).

Pelo regramento consumerista, a responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço é objetiva (art. 14, CDC), incumbindo ao fornecedor demonstrar alguma excludente — inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

Ademais, o art. 39, III, do CDC veda expressamente ao fornecedor "
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço
", tutelando assim a autodeterminação contratual cuja violação atrai a presunção de irregularidade da contratação, reforçando o ônus probatório da ré.

In casu
, a Apelada argumenta nunca ter contratado o plano telefônico do qual decorreram os débitos questionados. A Apelante, por sua vez, sustenta a migração voluntária ao plano, buscando provar tal fato pela juntada de espelhos de telas de sistemas internos (id 9911594), os quais se revelam insuficientes para a comprovação da contratação válida.
Para que a contratação digital seja tida como regular, é imprescindível a demonstração dos atributos de
autenticidade
— garantia de que a assinatura foi realizada pelo próprio titular — e de
integridade
— garantia de que o conteúdo do documento não foi modificado em sua trajetória digital —, conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...] O controle de autenticidade das assinaturas ou dos documentos eletrônicos — ou seja, a garantia de que a pessoa quem preencheu o documento ou assinou ele é realmente a mesma pessoa —
depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação.
[...]
Métodos mais sofisticados de autenticação dizem respeito à biometria, sendo as mais comuns em escala comercial o reconhecimento da geometria facial.
" (STJ, REsp 2.159.442/PR, rel. Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 29.09.2024.)

As telas sistêmicas apresentadas pela ré (id 9911594) não contêm qualquer rastro de biometria facial, geolocalização, código
hash
,
token
ou certificação por entidade autenticadora externa credenciada. São registros produzidos e custodiados unilateralmente pela própria operadora, sem elementos técnicos suficientes e produzidos na ausência da contraparte.

A esse respeito, é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

[...] 5.
Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061. 6.
A ausência de requerimento de prova pericial grafotécnica pela instituição financeira, somada à insuficiência da mera apresentação de cópias contratuais e telas sistêmicas unilaterais, impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico impugnado.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta, configuram dano moral
in re ipsa
, notadamente quando a vítima é pessoa idosa e vulnerável, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo sofrido. 8. O montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço e o porte econômico do ofensor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJES, AC 5007364-28.2022.8.08.0014, rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 11 mar. 2026).

[...] Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4.
A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação
). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. (TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

Noutro giro, há ainda fundamento autônomo e suficiente para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. À época da suposta migração (17/02/2024), a autora contava com
17 (dezessete) anos de idade
(id 9911318), sendo relativamente incapaz nos termos do art. 4º, I, do Código Civil.

O art. 1.634, VII, do CC é expresso ao exigir que o compete a ambos os pais, no contexto do poder familiar, assistir seus filhos maiores de 16 (dezesseis) anos judicial e extrajudicialmente nos atos da vida civil, suprindo-lhes o consentimento. Ainda que se admitisse — por hipótese — algum ato de adesão, sua validade exigiria a imprescindível assistência dos genitores, requisito de eficácia cuja ausência torna anulável o negócio jurídico (art. 171, I, CC).

A ré não demonstrou que a genitora da autora assistiu à suposta contratação. Na realidade, o próprio cadastro interno da Apelante registrava a Apelada com 23 (vinte e três) anos de idade, indicando negligência na validação de dados sensíveis.

Por tais razões,
mantenho

a declaração de inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos relativos ao plano "Vivo Controle" vinculado à linha (27) 99907-5995.

Relativamente à
repetição do indébito
, por outro lado,
vejo razão no pleito recursal da Apelante
.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estatuir que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso"
.

O vocábulo
pagou
é pressuposto fático inafastável para a procedência da pretensão restitutiva do indébito. Sem efetivo desembolso pelo consumidor, então, não há base fática para a restituição.

Nos autos, não há qualquer comprovante de pagamento das faturas atinentes ao plano "Vivo Controle" (ids 9911320 e 9911321), de modo que não há como se falar em valor a restituir.

Nesse sentido, destaco os seguintes excertos:

Repetição do indébito — inviabilidade, porque não demonstrado pagamento indevido do montante apontado como irregular
[...]. Tese de julgamento: [...]
Ausente prova de pagamento indevido, é inviável a repetição do indébito, inclusive em dobro.
(TJSC, ApCiv 5031995-61.2024.8.24.0033, rel. Des. Ricardo Roesler, 2ª Câmara de Direito Público, j. 31.03.2026.)

[...]
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável (CPC, art. 42, § único)
.

Não há que se falar em repetição do indébito, se inexiste pagamento indevido.
Nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, não havendo condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora, o terceiro critério eleito pelo legislador, para fins de fixação da verba honorária, é o valor da causa. Nos casos em que tal critério não for um valor irrisório, não há que se falar em honorários fixados por equidade, nos termos do § 8º art. 85 do CPC. (TJMG; APCV 5196303-55.2021.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 07/12/2022; DJEMG 14/12/2022).

[...] 4.
O pedido de repetição do indébito em dobro deve ser indeferido quando não há prova do pagamento indevido pelo consumidor.
(TJMG; APCV 5026102-04.2019.8.13.0702; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 27/10/2023; DJEMG 31/10/2023)

Por tais razões,
acolho

o argumento do apelante relativamente à repetição do indébito, tendo em vista a ausência de prova do pagamento.

Por fim, aprecio o pleito de reforma em relação à condenação de
reparação por dano moral
.

A autora, relativamente incapaz à época (17 anos de idade), foi submetida a cobranças reiteradas por SMS, WhatsApp e ligações (id 9911323), todas lastreadas em débito oriundo de contrato ao qual não anuiu. A linha foi bloqueada, privando a jovem de canal de serviço cotidiano essencial nos tempos atuais. O risco de negativação, real e iminente, só foi afastado por ordem judicial (id 9911330).

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

[...]
A ausência de prévio negócio jurídico celebrado entre as partes, eis que
não houve autorização para a migração da linha telefônica da consumidora do plano pré para o pós-pago
, e a
cobrança reiterada de débito por serviço não prestado, com a posterior desativação da referida linha telefônica
, revela-se arbitrária e ilegal e ofende direitos da personalidade da autora,
caracterizando dano moral indenizável.
(TJES, AC 0000915-35.2016.8.08.0052, rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2021.)

A Teoria do Desvio Produtivo reforça o quadro. Os protocolos de reclamação (id 9911323) demonstram que a autora, por meio de seu pai, tentou solver o impasse pela via administrativa, mas não obteve êxito.

A Apelante manteve-se recalcitrante diante de falha que lhe era exclusivamente imputável, impondo ao consumidor o ônus de uma demanda judicial que nunca deveria ter sido necessária. Esse desgaste — decorrente da própria desorganização da fornecedora — integra o substrato fático da condenação.

Por tais motivos, é razoável concluir que a situação
sub examen
gerou dano moral indenizável.

Vencido esse ponto, passo ao
quantum
da indenização
.

Para a fixação da verba indenizatória devem ser considerados o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, sem olvidar-se a moderação, para que não haja enriquecimento sem causa ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

S
eguindo os parâmetros estabelecidos por este eg. Tribunal de Justiça, entendo que é
exorbitante
o valor da indenização por danos morais fixada na r. sentença recorrida, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim,
reduzo o
quantum
para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em conformidade ao patamar costumeiramente arbitrado por este Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DO PLANO PRÉ PARA O PÓS-PAGO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALOR POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. DESATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. VALOR QUE NÃO REFLETE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E SE MOSTRA DESPROPORCIONAL COM OS PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EM CASOS SIMILARES. PREVISÃO DE MULTAS COERCITIVAS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO-FAZER IMPOSTAS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. VALOR ABSTRATO DAS ASTREINTES PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1)
A ausência de prévio negócio jurídico celebrado entre as partes,
eis que não houve autorização para a migração da linha telefônica da consumidora do plano pré para o pós-pago, e a cobrança reiterada de débito por serviço não prestado, com a posterior desativação da referida linha telefônica, revela-se arbitrária e ilegal e ofende direitos da personalidade da autora, caracterizando dano moral indenizável
.
2) No escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização por danos morais, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases. Na primeira, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes). 3) Na hipótese, verifica-se que o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo juízo a quo encontra-se manifestamente desproporcional com os patamares adotados pela jurisprudência nacional em casos similares, além de não refletir as circunstâncias específicas do caso concreto, que apenas chamam a atenção em relação ao poderio econômico da empresa prestadora do serviço,
de modo que se revela imprescindível a redução do quantum indenizatório para
R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) A multa cominatória prevista nos arts. 536, § 1º, e 537, ambos do Código de Processo Civil, ostenta desiderato coercitivo: Funciona como mecanismo de reforço da lógica que perpassa todo o Digesto Processual Civil, no sentido de incentivar a concretização da tutela específica e relegar a segundo plano eventual conversão da obrigação principal em perdas e danos (CF. Arts. 499 e 500, do CPC/15). 5) Apesar de ser possível ao magistrado modificar a qualquer tempo o valor da multa coercitiva, não se mostra necessário assim agir, ao menos neste momento. Isto porque, as multas abstratamente examinadas não se revelam desarrazoáveis e desproporcionais para atingirem os seus escopos em relação às obrigações de fazer e não-fazer impostas à empresa apelante. E como a recorrente aparentemente está cumprindo as determinações ali constantes, não há como aferir eventual desproporcionalidade da multa que sequer incidiu efetivamente no caso. 6) Recurso provido parcialmente. (TJES; AC 0000915-35.2016.8.08.0052; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/02/2021; DJES 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO IMOTIVADO DE LINHAS. USUÁRIOS DO SERVIÇO
. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL DAS PESSOAS FÍSICAS DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar da titularidade das linhas telefônicas pertencer à pessoa jurídica, os usuários do serviço de telefonia possuem pertinência subjetiva para a demanda, eis que podem, em tese, ter sofrido danos em virtude do cancelamento do fornecimento do serviço. Legitimidade do primeiro autor e da segunda autora reconhecida. 2. Aplica-se ao caso a legislação consumerista, eis as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor dos serviços de telefonia, na forma dos artigos 2º e 3º do diploma em referência. 3. A despeito da condição de pessoa jurídica da terceira apelante, é certo que utiliza
o serviço de telefonia
como destinatária final, eis que não o emprega como insumo no exercício de sua atividade, bem como ostenta vulnerabilidade técnica, circunstância que autoriza a incidência da legislação protetiva. 4. Conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica não faz jus à indenização por dano moral pelo simples descumprimento contratual, sendo necessário significativo abalo à sua reputação, respeitabilidade e credibilidade. 5. Embora tenha sustentado ter vivenciado constrangimentos perante clientes e fornecedores e perda de chances de novos negócios, a pessoa jurídica não demonstrou que do cancelamento das linhas telefônicas tenham decorrido consequências gravosas à sua honra objetiva. 6. Quanto às pessoas físicas, o comprometimento indevido da comunicação durante internação médica, principalmente tratando-se de idosos, somada ao considerável lapso temporal durante o qual o uso do serviço essencial foi obstado, extrapola os limites do mero aborrecimento, ensejando a obrigação de indenizar. 7.
Em relação ao quantum, tem-se por adequado o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
para o primeiro apelante e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para a segunda apelante, montante proporcional às peculiaridades do caso concreto, e que está em consonância com o arbitrado por este Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes.
8. Recurso conhecido a parcialmente provido. (TJES, AC 0005010-02.2019.8.08.0021, rel. Des. Raphael Americano Câmara, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16 mar. 2023.)

Em último registro,

quanto ao
termo inicial dos juros de mora
,
rejeito

o argumento da Apelante de que devem fluir a partir do arbitramento. Tratando-se de relação contratual (quase-contratual) de consumo, os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 240 do CPC.

No que tange aos
índices de juros e correção aplicáveis
, a sentença fixou juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, formulação que não se compatibiliza com o Tema Repetitivo n.º 1.368/STJ e com os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.
Vejamos como o c. Superior Tribunal de Justiça trata a matéria:

[...] 2.
Conforme orientação firmada no Tema 1368/STJ, a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, deduzido o IPCA, devendo incidir inclusive sobre as relações jurídicas constituídas antes da vigência da Lei n. 14.905/2024.
3. As instâncias ordinárias reconheceram que o contrato de alienação fiduciária indicou adequadamente o valor do imóvel, atendendo ao disposto no art. 24, VI, da Lei n. 9.514/1997. A revisão dessa conclusão demandaria reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Subsistindo fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, não especificamente impugnados, aplica-se, por analogia, a Súmula 283 do STF. 5. Agravo conhecido, para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento. (AREsp n. 3.041.231/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Por esses parâmetros,
in casu
,
os
encargos legais
incidentes sobre a indenização por danos morais ficam assim estabelecidos
: (a) da data da citação à data do arbitramento (sentença), incidem exclusivamente juros calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, conforme a Súmula 362/STJ; (b) do arbitramento em diante, aplica-se a taxa SELIC integral e exclusivamente, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de excluir a condenação à repetição do indébito e ajustar os índices de correção monetária e juros de mora com os respectivos marcos, conforme detalhado no voto.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais (Tema Repetitivo n.º 1.059/STJ). Ademais, considerando a sucumbência mínima da Autora/Apelada, mesmo após o provimento parcial do recurso do Apelante, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais nos parâmetros fixados na r. sentença recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.